Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037497-90.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES – TEMA 885/STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1037497-90.2021.8.11.0041

AGRAVANTES:

CLAUDIO JOSE ZANCANARO, SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO
contra a decisão monocrática de Id. 202809688, que negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, aduzem que de “
acordo com as Leis 11.101/05 e 14.112/2020, que regem a Recuperação Judicial, em regra, os coobrigados se mantêm vinculados às obrigações assumidas, salvo se de forma diversa, determinar o plano de recuperação judicial
”, como ocorre no caso em tela, em que já disposição explícita que “
prevê a "extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano"
.”

Afirmam que “
a novação gerou a extinção de uma obrigação pela constituição de outra destinada a substituí-la. Quando ocorre a novação da dívida, a anterior é extinta, o que implica no desaparecimento da exequibilidade do título executivo que instrui a presente execução. Portanto, no caso, não há obrigação a ser exigida
”.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento.

Contrarrazões – Id. 209409163.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra a decisão monocrática de Id. 202809688, que negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes reiteram as alegações apresentadas no apelo, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
.”

Trata-se de questão, inclusive, já sumula pela Corte Superior no verbete n. 581: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Não as teses recursais ora apresentadas – novação da dívida e comprometimento das atividades da recuperanda – já foram suscitadas pelos Recorrentes e rejeitadas por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023121-57.2023.8.11.0000, de forma que a matéria não carece de maiores debates.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024